Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB. REFERENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a inexigibilidade do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.
6. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, §8o-A, que nos casos de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o magistrado deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4.2. Conforme entendimento do colegiado, os valores indicados pela OAB devem servir como referência, mas observar os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade e os demais parâmetros indicados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/SSTJ. Acórdão no 1853956 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 1826600 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1817510 da Relatoria do Desembargador Téofilo Caetano na 1a Turma Cível.